Tribunal: TJSP
Processo: 0010150-15.2013.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Prejuízo sequelar na mão esquerda - Concessão de auxílio-acidente pelo juízo singular – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara - Ausente a incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus a qualquer benefício de caráter acidentário.

Apelo autárquico acolhido para se decretar a improcedência da ação. Recurso oficial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Prejuízo sequelar na mão esquerda - Concessão de auxílio-acidente pelo juízo singular – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara - Ausente a incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus a qualquer benefício de caráter acidentário.

Apelo autárquico acolhido para se decretar a improcedência da ação. Recurso oficial prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010150-15.2013.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante/apelado ODAIR TOTH JUNIOR, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo autárquico para decretar a improcedência da ação;
prejudicado o recurso de ofício. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010150-15.2013.8.26.0445 -Voto no 18951
2
VOTO No 18951
APELAÇÃO No 0010150-15.2013.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTES: ODAIR TOTH JUNIOR E INSS
APELADOS: ODAIR TOTH JUNIOR E INSS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO - Prejuízo sequelar na
mão esquerda - Concessão de auxílio-acidente pelo juízo
singular Conversão do julgamento em diligência para
nova perícia determinada por esta C. Câmara - Ausente
a incapacidade laborativa - O trabalhador não faz jus a
qualquer benefício de caráter acidentário.
Apelo
autárquico
acolhido
para
se
decretar
a
improcedência da ação. Recurso oficial prejudicado.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a r. sentença
de fls. 146/152, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o ente público ao pagamento de auxílio-acidente, em razão da lesão no
dedo indicador esquerdo, decorrente de acidente do trabalho.
Em recurso (fls. 169/173), o segurado postulou a modificação do
marco inicial do benefício para a data em que o perito afirmou ter ocorrido a
consolidação estimada da lesão, ou seja, 5/02/2010; por fim, rogou a reforma parcial
da r. sentença.
De outra banda, recorreu o ente público (fls. 181/185) sustentando,
de modo sintético, não terem sido preenchidos os requisitos essenciais determinados
pela legislação acidentária para concessão do auxílio-acidente; por fim, requereu o
provimento do recurso para reforma da r. sentença julgando-se improcedente a ação.
Recursos tempestivos, recebidos, processados e com contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010150-15.2013.8.26.0445 -Voto no 18951
3
das partes. Há recurso de ofício.
Ad cautelam, esta 16a Câmara de Direito Público converteu o
julgamento em diligência para a realização de nova perícia médica judicial e outras
providências; ocorreu a juntada do novo laudo médico judicial, dos informes
previdenciários; sem manifestação das partes.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Solucionarei o apelo autárquico, passando a seguir ao exame do
recurso de ofício, porém, antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes
autos, cabe a este Relator tecer pequenas considerações.
Com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls. 64/67
- o juízo monocrático julgou procedente a demanda, condenando o instituto
segurador à concessão de auxílio-acidente.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção
do juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do
julgamento em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras
providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura das patologias em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde do segurado, não merecendo qualquer complementação, mesmo
porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento desta Turma Julgadora.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 210/214 -, elaborada, aliás, de
modo escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se que o autor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010150-15.2013.8.26.0445 -Voto no 18951
4
apresenta qualquer incapacidade laborativa.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta
C. Câmara às fls. 213/214:
“Ao exame pericial pudemos confirmar que a lesão acidentária já
se encontra devidamente consolidada e sem qualquer dano
funcional residual a ponto de justificar a existência de sequelas de
natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a
necessidade de maior esforço físico.”
Inclusive, o perito judicial foi incisivo ao asseverar fls. 214 -:
“Neste giro destaca-se que não há amputação das partes ósseas,
deformidades osteoarticulares ou eventual atrofia muscular por
desuso a ponto de justificar uma redução funcional de natureza
incapacitante para o trabalho.
No tocante a lesão parcial da polpa digital, a mesma também se
apresenta com boa cicatrização cutânea, sem sinais de sofrimento
álgico, vascular e/ou neurológico a digito-pressão da ponta do
dedo, de modo que, não há alteração, perda ou aumento da
sensibilidade local ao tato.” (destaque do original).
Por fim, concluiu o diligente jurisperito fls. 214 -:
“Assim, tendo em linha de conta a inexpressividade da avaliação
clínica e funcional do dedo que foi lesionado em 05/01/2010,
concluímos que o requerente não é portador de sequelas
acidentárias incapacitantes passíveis de reparação a título de
complemento infortunístico, como preconiza a lei acidentária em
vigor.
Via de consequência, no caso dos autos, não há incapacidade
laborativa de natureza acidentária a classificar.”
Em suma, no caso em epígrafe, para que o segurado pudesse fazer
jus a qualquer benefício acidentário, não bastaria a existência de eventual patologia,
sendo indispensável, todavia, que ela fosse decorrente de acidente de trabalho e/ou
exercício laboral, e causasse uma incapacidade para o trabalho, o que, entretanto, no
caso em debate, não ocorre.
Ressalte-se, que diante da ausência de incapacidade laborativa,
prejudicada ficou qualquer discussão acerca do nexo causal - concausal, no
particular.
Arrematando-se, não há comprovação real, concreta e induvidosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010150-15.2013.8.26.0445 -Voto no 18951
5
de qualquer incapacidade para o trabalho, motivo pelo qual não há como conceder-
lhe indenização acidentária.
Em face do quadro probatório, impõe-se a inversão do julgado para
o decreto de improcedência da ação, provendo-se o recurso do ente público para esse
fim. Deixo de condenar o segurado nos ônus decorrentes da sucumbência, em
face do estampado no art. 129, parágrafo único, da Lei de Benefícios c.c. a
Súmula 110 do E. STJ.
Com o acolhimento do apelo do I.N.S.S., fica prejudicado o exame
do recurso de ofício.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
autárquico para decretar a improcedência da ação; por fim, considero
prejudicado o recurso de ofício.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator